Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTESTAÇÃO DA DEMANDA SEM QUE A PETIÇÃO INICIAL SEQUER TENHA SIDO ADMITIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. O réu pode se antecipar à citação, mas não pode contestar antes mesmo do juízo de admissibilidade da petição inicial, máxime na hipótese em que o juiz abriu, apenas para o autor, o contraditório sobre carência de ação por ilegitimidade ativa.
II. Sem que a petição inicial tenha sido admitida sequer se abre espaço para contestação, a teor do que prescrevem os artigos 238, 331, § 1o, 334 e 335 do Código de Processo Civil.
III. Não pode subsistir a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando a petição inicial é indeferida por ilegitimidade ativa.
IV. Apelação provida.